Tribunal: TJES
Processo: 5002946-74.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-74.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: VIVIANE VENANCIO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):

Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. ENDOMETRIOSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que condenou o ente municipal e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento cirúrgico para endometriose em expansão. O Município alega a necessidade de observância da repartição de competências do SUS, a tese firmada pelo STF no Tema 793 e sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o tratamento médico deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, considerando a hierarquização do SUS; (ii) estabelecer se a solidariedade dos entes públicos implica o dever do Município de São Mateus em arcar com os custos do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme disposto nos artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar as normas de descentralização e hierarquização do SUS, sendo atribuição do Estado os procedimentos de média e alta complexidade. Tema 793 do STF.

A alegação de incapacidade financeira do Município não afasta sua responsabilidade subsidiária, podendo este buscar o ressarcimento do Estado, que detém a competência primária para a execução do tratamento.

A intervenção judicial para garantir o tratamento não viola o princípio da separação de poderes, pois visa assegurar o direito fundamental à saúde da autora, diante da urgência do quadro clínico comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para direcionar a obrigação ao Estado do Espírito Santo, com atuação subsidiária do Município. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e confirmar a sentença na parte submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

remessa necessária e

apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
VIVIANE VENANCIO BARBOSA DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento do procedimento médico cirúrgico para tratamento de endometriose em expansão.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
deve ser respeitada a repartição de competências prevista nos artigos 23, II, e 30, VII, da Constituição Federal, o que atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo tratamento de alta complexidade pleiteado;
(ii)
a sentença não observou o direcionamento correto do cumprimento da obrigação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral, que permite ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS);
(iii)
a municipalidade não possui capacidade financeira para arcar com os custos elevados do tratamento, que devem ser assumidos pelo Estado, conforme previsto na legislação aplicável e nas normativas do SUS.

Contrarrazões id 10413008, pelo desprovimento.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, embora intimado, não apresentou recurso de apelação ou contrarrazões recursais.

Considerando que o recurso de apelação devolve apenas o capítulo da sentença concernente ao direcionamento da obrigação, passo a apreciar, inicialmente, a remessa necessária.

Após analisar com acuidade o caderno processual, penso deva ser confirmada, em sede de remessa necessária, a responsabilidade dos entes públicos quanto ao fornecimento do tratamento postulado.

Colhe-se dos autos que a Autora possui, desde 29/05/2023, encaminhamento médico em decorrência de “endometriose e comprometimento intestinal” (id 10412462), com solicitação de cirurgia datada de 04/09/2023, conforme guia de id 10412463, na qual constam os seguintes registros:

“HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: PACIENTE DE 30 ANOS DE IDADE COM HISTORICO DE ENDOMETRIOSE. RECLAMA DE MUITA DOR PÉLVICA. ESTUDADA E AVALIADA PELO CIRURGIÃO DR JORGE LUIZ MENDEZ QUEM PEDIU PARA ELA FAZER CIRURGIA GINECOLOGICA. FEZ OS ESTUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E TRANSVAGINAL QUE MOSTRA A PRESENÇA DE ENDOMETRIOMA EM OVARIO ESQUERDO, ENDOMETRIOSE PROFUNDA ACOMETENDO SEGMENTO FINAL DO RETO E FORNICE POSTERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA QUE RELATA A ENDOMETRIOSE PROFUNADA QUE ACUSA A AMESMA SITUAÇÃO E QUE SUGERE CORRELACIONAR COM COLONOSCOPIA PARA COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO. A ENDOSCOPIA FOI FEITA QUE CORROBORA O DIAGNÓSTICO PRÉVIO. DEPOIS DE ELA TER SIDO AVALIADA PELO ESPECIALISTA, ELE DECIDIU FAZER CIRURGIA. ENCAMINHO A PACIENTE. ANEXO ESTADOS.”

Diante da solicitação, emitiu-se “guia de rejeição” em 10/10/2023, com a justificativa de “NÃO HÁ PRESTADOR QUE REALIZE TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE” (id 10412464).

Diante deste quadro, a Autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente demanda em 18/04/2024, logrando êxito em obter o deferimento de tutela de urgência nos termos da decisão id 10412476, lavrada em 19/04/2024, seguindo-se a informação prestada pelo Estado do Espírito Santo no sentido de agendamento de consulta ginecológica no dia 25/06/2024 para encaminhamentos.

Conforme bem destacado na sentença, as normas constitucionais que tratam do direito à saúde imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação - solidária - de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal). Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão.

Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Evidenciado, a partir do conjunto probatório dos autos, o dever de o Estado concretizar o direito social à saúde da parte autora, que necessita ser submetida a tratamento cirúrgico ginecológico, o que não é informado por alegações embasadas na reserva do possível, na violação da separação de poderes e na burla à ordem de atendimento, notadamente porque o quadro retratado nos laudos, inclusive de intensa dor, resultam na necessidade imediata da terapêutica indicada.

A esse respeito, confira-se, por todos, o seguinte aresto:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação. 2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente. 3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2o da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 4 – Sentença confirmada. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 0000765-06.2016.8.08.0068, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

Lado outro, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus quanto ao necessário direcionamento do cumprimento da obrigação.

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial para fins de cumprimento da obrigação.

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse contexto, considerando que o tratamento cirúrgico extrapola o âmbito de atuação na saúde básica de competência do Município, afigurando-se como tratamento de média e alta complexidade, resta evidenciada a atribuição do Estado do Espírito Santo na efetivação da tutela, reservando-se ao Município atuação subsidiária e relativas aos aspectos logísticos, como o transporte da paciente.

A propósito, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE – PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 - Embora reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, da CF, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização. 3 - Nesse contexto, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbra-se que
a cirurgia pleiteada nos autos de origem extrapola a responsabilidade do agravante, porquanto classificada como de média a alta complexidade, sendo, pois, atribuição do ente estadual a sua efetivação
. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000779-31.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024 - grifo nosso)

Acrescente-se, inclusive, que o próprio Estado do Espírito Santo informou nos autos a adoção de providências administrativas atinentes ao tratamento postulado, circunstância que corrobora o protagonismo do ente público estadual no cumprimento da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, reservando-se ao Município atuação subsidiária. Na parte submetida ao reexame necessário,
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)